Tribunal: TJSP
Processo: 1045369-62.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Radiografia acostada revelando que o autor não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 -

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Radiografia acostada revelando que o autor não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra modalidade (tarifa de habilitação). Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045369-62.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSE LUIZ DE PIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045369-62.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 79995
APELAÇÃO CÍVEL No 1045369-62.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELANTE: JOSE LUIZ DE PIERI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença
emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a
pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Improcedência do pedido Inconformismo da parte autora.
Radiografia acostada revelando que o autor não é titular do direito
tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aquele que não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no
período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra modalidade
(tarifa de habilitação). Validade da radiografia reconhecida pela
Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado,
sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva. Confirmação da sentença. Não provimento. Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por JOSE
LUIZ DE PIERI, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos em que
contende com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou improcedente a ação de
liquidação de sentença, condenando o vencido ao pagamento da sucumbência,
respeitada a gratuidade.
Em apertado resumo, o apelante alega que a contratação foi feita
através do plano de expansão, argumentando que o documento juntado não é a
radiografia do contrato, mas uma informação unilateral. Assevera ter ocorrido ofensa ao
ônus da prova, coisa julgada, isonomia e princípio da legalidade, além de violação aos
princípios da cooperação, contraditório e devido processo legal, contexto em que requer
a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045369-62.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no -
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, entretanto, o apelante não possui contrato que o habilite
na liquidação, na medida em que adquiriu o direito sobre a linha telefônica em outra
modalidade (tarifa de habilitação), de modo que a sentença deve ser mantida, não tendo
ocorrido ofensa ao ônus da prova, coisa julgada, isonomia e princípio da legalidade, ou
violação aos princípios da cooperação, contraditório e devido processo legal. A ré se
desincumbiu do ônus de provar a modalidade da contratação havida entre as partes, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, II do CPC, conforme a radiografia de fl. 167,
cuja validade vem sendo ratificada pela Turma Julgadora preventa.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, como pretendem em
suas razões. Ressalte-se que a Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou
a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente
custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base no
CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045369-62.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no -
TELESP para TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados,
considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator